Tribunal: STF
Processo: RHC 54480
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-28
Data de publicação: 1976-05-28

Ementa:
- Prescrição pela pena concretizada na sentença (Súmula 146). Segundo jurisprudência que voltou a prevalecer no Supremo Tribunal, alcança o período compreendido entre o fato criminoso e o recebimento da denúncia. Habeas corpus concedido de ofício, julgando-se prejudicado o recurso.